Tribunal: STF
Processo: HC 55075
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. FALTA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVANCIA DO ART. 158
DO CPP.
HAVENDO O ACÓRDÃO, QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, APLICADO A
ESPÉCIE O ART. 167 DO CPP., INEXISTE A NULIDADE PROCESSUAL
PRETENDIDA, EM VIRTUDE DA RESSALVA DO ART. 564, III, "B", DO MESMO
CÓDIGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.